Tribunal: TJSP
Processo: 1010991-72.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Apelos de ambas as partes.

Pretensão que tem fundamento na alegada demora do estabelecimento comercial em restituir ao consumidor o valor que lhe foi cobrado em duplicidade. Legitimidade passiva caracterizada.

A demora na devolução do valor pago em duplicidade gerou transtornos e adversidades ao autor e,

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Apelos de ambas as partes.

Pretensão que tem fundamento na alegada demora do estabelecimento comercial em restituir ao consumidor o valor que lhe foi cobrado em duplicidade. Legitimidade passiva caracterizada.

A demora na devolução do valor pago em duplicidade gerou transtornos e adversidades ao autor e, considerando os seus parcos rendimentos, tais transtornos extrapolaram a normalidade e lhe geraram danos morais indenizáveis. Manutenção do valor da indenização fixado na sentença.

Apelações não providas.